Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-24.2025.8.11.0099
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000181-24.2025.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (RECORRENTE), DENIS LAUDENIR DOS SANTOS MORAES - CPF: 082.971.381-60 (RECORRIDO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), LARESSA SOMENSI DOS REIS - CPF: 054.460.351-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso do município. Pela gravidade e extensão das lesões sofridas pelo autor, demonstradas pelas fotos e laudos (ids. 310003369 e 310003370), entendo que o valor fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO ACIDENTE E DAS LESÕES CAUSADOS AO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Denis Laudenir dos Santos Moraes em face do Município de Cotriguaçu, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização conforme o Tema 905 do STJ até a EC n. 113/2021 e, após, pela taxa Selic, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito ao trafegar de motocicleta, quando caminhão pertencente ao Município realizou conversão à esquerda sem a devida cautela, ocasionando colisão e lesões físicas.

O Município suscitou preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela inserção de vídeo de acesso pelo Google Drive; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O link juntado pelo autor é de fácil acesso e não demanda dificuldades que o impossibilite, o que não se coaduna com o alegado cerceamento de defesa.

2. O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante vídeo do acidente, boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos, atendendo ao art. 373, I, do CPC.

3. O vídeo demonstra que o caminhão pertencente ao Município realiza conversão à esquerda sem observar as cautelas exigidas pelas normas de trânsito, ocasionando a colisão com a motocicleta do autor.

4. A conduta do motorista do veículo municipal evidencia culpa pela inobservância do dever de cuidado, configurando o nexo causal entre a ação administrativa e o dano experimentado.

5. A lesão à integridade física do autor, de grande extensão, configura dano moral.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura culpa do condutor que realiza conversão à esquerda sem observar o dever de cautela, respondendo o ente público pelos danos decorrentes do acidente.

A lesão à integridade física decorrente de acidente de trânsito caracteriza dano moral que comporta reparação.

Diante da gravidade do acidente e a extensão das lesões causadas ao autor, o quantum indenizatório fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e comporta redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, 373, I e II, e 487, I; Lei n. 9.099/95, art. 46; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001461-70.2022.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.07.2023; TJMT, N.U 0006980-52.2011.8.11.0015, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.07.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0000971-48.2017.8.11.0085, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cotriguaçu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Denis Laudenir dos Santos Moraes.

Na exordial, o autor narrou ter sido vítima de acidente de trânsito em 04/12/2024, quando sua motocicleta foi colhida por um caminhão caçamba de propriedade da municipalidade, o qual teria realizado manobra de conversão à esquerda sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória. Em decorrência do impacto, o autor sofreu lesões corporais graves, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

O juízo de origem, ao analisar o feito, afastou a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da Administração Pública, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, indeferindo, contudo, o pleito de danos materiais por ausência de comprovação específica do nexo dos recibos com o evento.

Em suas razões recursais, o Município alega nulidade da sentença sob o argumento de que a utilização de prova digital (vídeo) hospedada em link externo, viola o princípio do contraditório e ampla defesa. No mérito, pugna pela redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Primeiramente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade processual arguida pelo recorrente, fundamentada na suposta invalidade da prova digital apresentada via link de acesso externo.

No cenário contemporâneo do processo eletrônico, regido pela Lei nº 11.419/2006, a validade das provas digitais é admitida desde que asseguradas sua autenticidade e acessibilidade, sendo imperativa uma interpretação que prestigie a instrumentalidade das formas e a busca pela verdade real.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 411, estabelece que se considera autêntico o documento quando a autoria estiver identificada por qualquer meio legal de certificação ou, fundamentalmente, quando não houver impugnação específica da parte contra quem foi produzido o documento.

No caso, observa-se que o Município recorrente limitou-se a impugnar a forma de juntada do vídeo (armazenamento em nuvem), sem, contudo, contestar o conteúdo intrínseco das imagens ou apontar qualquer indício de manipulação ou fraude que pudesse macular a integridade da prova.

Assim, restando incontroverso o conteúdo fático demonstrado no vídeo e garantido o contraditório pela possibilidade de visualização e manifestação sobre o arquivo, não se vislumbra prejuízo capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

No que tange à quantificação do dano moral, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa.

Embora as lesões experimentadas pelo autor tenham sido consideráveis, exigindo cuidados hospitalares, a análise da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso e das Turmas Recursais para casos de lesões físicas sem invalidez permanente aponta que o montante de R$ 10.000,00 mostra-se superior à média aplicada em situações análogas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, entendo necessária a readequação do quantum para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se revela mais condizente com os parâmetros de equidade e com o caráter punitivo-reparador da medida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de reformar a sentença de origem quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do Julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso do município e manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Pela gravidade e extensão das lesões sofridas pelo autor, demonstradas pelas fotos e laudos (ids. 310003369 e 310003370), entendo que o valor fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando reparos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2º).

Isento o recorrente do pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGCGJ-MT.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026